Tribunal: TJES
Processo: 5003232-33.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003232-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE PINA NOGUEIRA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

TR
f
ÁFICO
DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
REGULAR DESENVOLVIMENTO DO FEITO
.
PROCESSO CONCLUSO PARA JULGAMENTO. SÚMULA 52 STJ.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE DA CONDUTA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DENEGADA A ORDEM.

1. Não prospera a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, ante a ausência de mora ou desídia estatal, haja vista o regular desenvolvimento do feito, sobretudo pela complexidade da causa, que visa apurar os crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, além de possuir 19 (dezenove) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, sendo certo que a instrução processual já foi encerrada em 24/01/2023, estando os autos conclusos para julgamento desde o dia 23/05/2023.

2. Não verificada circunstância que revele desídia estatal, e já encerrada a instrução processual, incide ao caso a Súmula n.º 52, do STJ. Precedente.

3. Acerca do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade concreta dos fatos acima relatados, não se mostram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003232-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE PINA NOGUEIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de FELIPE PINA NOGUEIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, eis que preso, preventivamente, desde o dia 23/10/2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (arts. 33 e 35 da Lei de Drogas).

Assevera a defesa, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que se encontra preso há 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sem que todas as partes tenham apresentado alegações finais.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id. 5160012) que, em datas e horários não precisados, mas a partir, ao menos, de meados de março de 2020, FELIPE PINA NOGUEIRA, e outros 18 (dezoito) corréus, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que o paciente foi preso em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido na Ação Cautelar n° 0009116-97.2020.8.08.0012, ajuizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, resultante de uma operação volumosa, com vários alvos e inúmeras horas de interceptação telefônica.

Extrai-se de um dos diálogos interceptados, que o ora paciente, entrou em contato com a empresa Laderquímica, a fim de adquirir 20.000 (vinte mil) microtubos 2.0, embalagem popularmente conhecida como pino, geralmente utilizado para o embalo de cocaína, e, em vigilância policial, foi constatado que ele, junto com Wagner Douglas Motta, se dirigiram até a citada empresa, para retirada do material, passando depois na Vila Rubim, para adquirirem outros suprimentos também utilizados para o preparo e embalo de drogas para a venda.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Em relação a alegação de excesso de prazo, tendo em vista a não apresentação de alegações finais por todos os acusados, não vislumbro mora ou desídia estatal, haja vista o regular desenvolvimento do feito, sobretudo pela complexidade da causa, que visa apurar os crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim, além de possuir 19 (dezenove) réus, com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, sendo certo que a instrução processual já foi encerrada em 24/01/2023, estando os autos conclusos para julgamento desde o dia 23/05/2023.

Não verificada circunstância que revele desídia estatal, e já encerrada a instrução processual, incide ao caso a Súmula n.º 52, do STJ.

Em caso similar, destaco o entendimento recente do STJ:

“(...) Não verificada circunstância que revele desídia estatal e já encerrada a instrução processual, incide ao caso o Enunciado N. 52 da Súmula desta Corte. 7. Embora o decurso global seja prolongado, trata-se de feito extremamente complexo, no qual a demora não decorreu da inação ou morosidade do Poder Judiciário, mas do lapso necessário para o deslinde das questões enfrentadas. (...)”(STJ; AgRg-RHC 182.640; Proc. 2023/0207285-3; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/09/2023; DJE 26/09/2023)

Acerca do pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a gravidade concreta dos fatos acima relatados, não se mostram suficientes e adequadas para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, recomendo ao Magistrado, que imprima celeridade ao feito, já que se trata de réu preso.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, pra denegar a ordem.

É como voto.